Tribunal: TRF3
Processo: 5000069-35.2022.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
372/689)

5000069-35.2022.4.03.6117

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000069-35.2022.4.03.6117

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO RIBEIRO DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL E MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E CANCERÍGENOS. PROVA PERICIAL TÉCNICA INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição para conversão em aposentadoria especial, reconhecendo a especialidade apenas do período de 01/01/2012 a 12/04/2012. A sentença indeferiu a produção de prova pericial técnica e afastou o cômputo diferenciado dos períodos laborados como trabalhador rural braçal (1982 a 1988) e como mecânico de manutenção industrial (1997 a 1999 e 2000 a 2002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, destinada a comprovar a efetiva exposição a agentes químicos nocivos (fuligem, hidrocarbonetos aromáticos, óleos e graxas) nas atividades rural e de mecânico, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à prova é garantia inerente ao devido processo legal e ao contraditório, sendo indispensável a instrução probatória adequada quando a elucidação dos fatos constitutivos do direito depender de verificação técnica das condições do ambiente de trabalho.

4. Em relação às atividades rurais descritas, embora exista prova emprestada admitida pelo juízo indicando o contato com fuligem e hidrocarbonetos na queima da cana-de-açúcar, a perícia técnica foi tempestivamente requerida para aferir as condições específicas e a similaridade fática dos locais de trabalho anotados na carteira de trabalho da parte segurada.

5. Quanto aos períodos laborados como mecânico de manutenção industrial, restou demonstrado o reconhecimento administrativo prévio da especialidade em interregnos semelhantes. A prova técnica faz-se necessária e pertinente para verificar a presença qualitativa de óleos, graxas e hidrocarbonetos nos períodos controversos.

6. O julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial essencial para a comprovação da exposição química alegada, inviabiliza a correta subsunção fático-jurídica da demanda e configura evidente cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença, o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial técnica expressamente requerida e que se mostra indispensável para a comprovação de exposição qualitativa a agentes químicos e cancerígenos em ação de reconhecimento de tempo de serviço especial."

Legislação relevante citada: Decretos n.o 53.831/1964, n.o 2.172/1997 e n.o 4.882/2003; Norma Regulamentadora n.o 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, Anexo 13; Portaria Interministerial MPS/MS/MTE n.o 09/2014 (LINACH). Jurisprudência relevante citada: Tema 555 do Supremo Tribunal Federal (STF); Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000069-35.2022.4.03.6117

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO RIBEIRO DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por João Ribeiro de Carvalho (Id 282187217) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Jaú/SP (Id 282187214) que, em ação objetivando a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição para conversão em aposentadoria especial, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para reconhecer a especialidade do labor no período de 01/01/2012 a 12/04/2012, indeferindo o cômputo diferenciado dos interregnos rurais e como mecânico, bem como rechaçando a produção de prova pericial técnica.

Em suas razões recursais, a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida tempestivamente (Id 282187213), a qual reputa indispensável para a comprovação da exposição a agentes químicos na função de mecânico e a fuligem/HPAs no corte de cana. No mérito, pugna pelo reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/06/1982 a 20/05/1988 (trabalhador rural), 06/03/1997 a 22/01/1999 e 01/02/2000 a 31/12/2002 (mecânico), com a consequente conversão de seu benefício em aposentadoria especial.

Ausentes contrarrazões da autarquia, embora devidamente intimada (Id. 282187219), os autos subiram conclusos.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, estando a parte autora amparada pelos benefícios da justiça gratuita. Portanto, conheço do recurso.

DA CONTROVÉRSIA

Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para convertê-lo em aposentadoria especial. Para tanto, requereu o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas como trabalhador rural braçal, em diversos interregnos entre 1982 e 1988, e como mecânico de manutenção industrial, nos períodos de 06/03/1997 a 22/01/1999, 01/02/2000 a 31/12/2002 e 01/10/2012 a 26/04/2013. A fundamentação do pedido baseou-se na alegada exposição habitual e permanente a agentes nocivos, notadamente fuligem, calor e defensivos agrícolas no ambiente rural, bem como ruído e hidrocarbonetos na função de mecânico.

O juízo de origem julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade apenas do período de 01/01/2012 a 12/04/2012, em razão da comprovação documental de exposição a ruído superior ao limite legal tolerável de 85 dB(A) vigente à época. Por outro lado, a sentença afastou a especialidade do labor rural sob o fundamento de que a atividade manual na lavoura de cana-de-açúcar não permite o enquadramento por categoria profissional na agropecuária (com respaldo no PUIL 452/STJ) e que a sujeição a intempéries climáticas não caracteriza insalubridade. Quanto aos demais períodos laborados como mecânico (1997 a 1999 e 2000 a 2002), o pedido foi rejeitado sob o argumento de que o nível de ruído aferido nos laudos encontrava-se abaixo do limite de tolerância (90 dB) aplicável àquele ínterim temporal. Ademais, concluiu-se que não haveria prova de exposição habitual e permanente a agentes químicos e que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atestava a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Na mesma decisão, indeferiu-se a produção de prova pericial técnica, por se reputar suficiente o acervo documental juntado aos autos para o deslinde da controvérsia.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação impugnando especificamente a rejeição do cômputo diferenciado dos períodos rurais compreendidos entre 1982 e 1988, bem como dos interregnos laborados como mecânico de 06/03/1997 a 22/01/1999 e de 01/02/2000 a 31/12/2002. Em suas razões, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova técnica requerida. No mérito, sustentou que a perícia é imprescindível para comprovar a efetiva e severa exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) – presentes na fuligem oriunda da queima da cana-de-açúcar – e a óleos, graxas e solventes inerentes à atividade de manutenção industrial, agentes cuja nocividade é aferida de forma qualitativa e não é elidida pelo uso de EPI.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção da prova pericial técnica, expressamente requerida nos autos (Id. 282187213), a qual seria indispensável para comprovar a efetiva exposição a agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos, óleos, graxas e fuligem) nos períodos em que laborou como trabalhador rural e como mecânico.

Com razão a parte apelante.

O direito à prova é garantia inerente ao devido processo legal e ao contraditório, devendo ser assegurado aos litigantes os meios adequados para a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Em se tratando de reconhecimento de tempo de serviço especial pela exposição a agentes químicos, é indispensável a realização de laudo técnico que detalhe de forma idônea as condições do ambiente de trabalho sobretudo quando existem dúvidas sobre o agente nocivo informado.

No caso concreto, é possível extrair da documentação juntada aos autos (CTPS, Id. 282187191) que o autor laborou nos seguintes locais e funções no meio rural:

De 01/06/1982 a 20/01/1983: trabalhador rural braçal;

De 25/10/1983 a 12/06/1986: serviços gerais em agropecuária;

De 16/06/1986 a 02/12/1986: serviços agrícolas diversos;

De 01/03/1988 a 20/05/1988: serviço agrícola.

Para a comprovação da nocividade nesses interregnos, foi admitida, na sentença, a juntada de prova emprestada. O laudo pericial judicial, produzido em processo diverso (Id. 282187189), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho referente ao serviço rural desempenhado entre 02/06/1969 e 31/07/1978 em usina, enquadrou a atividade como especial em razão do contato com hidrocarboneto aromático. Outro laudo pericial emprestado (Id. 282187190), referente a períodos posteriores a 1995 também em usina, atestou a exposição a hidrocarbonetos provenientes da queima da cana-de-açúcar (fuligem).

Embora tais laudos constituam relevante início de prova da insalubridade intrínseca ao corte de cana, a realização da prova pericial requerida pelo autor revela-se necessária para apurar se, nos exatos períodos pleiteados, o segurado efetivamente desempenhou suas funções nas mesmas condições descritas na prova emprestada (corte de cana com exposição à queima/fuligem) ou para delimitar como se dava o trabalho nas fazendas indicadas em sua CTPS.

No que tange aos períodos laborados como mecânico, os documentos apontam a exposição a ruído de 86 dB nos intervalos de 06/03/1997 a 22/01/1999 e 01/02/2000 a 31/12/2002 (Id. 282187191, p. 14/17).

Nesses intervalos, o nível de ruído aferido encontra-se abaixo dos limites de tolerância vigentes à época consoante a evolução legislativa da matéria (80 dB até 05/03/1997, regulado pelo Decreto no 53.831/1964; 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003, ditado pelo Decreto no 2.172/1997; e 85 dB a partir de 19/11/2003, fixado pelo Decreto no 4.882/2003). Contudo, intimado para se manifestar acerca das provas produzidas (Id. 282187209), o autor requereu a realização de perícia técnica (Id. 282187213) especificamente para verificar a exposição a óleos e graxas (hidrocarbonetos) decorrente de suas atividades na manutenção industrial.

Tal dúvida suscitada pela parte autora é plenamente válida, coerente e verossímil. Isso porque restou devidamente comprovado e reconhecido na via administrativa o caráter especial de períodos exercidos em funções semelhantes, justamente pelo contato com agentes químicos. Conforme os autos, o INSS já procedeu ao enquadramento administrativo dos interregnos de 24/05/1988 a 05/03/1997 (Id. 282187193, p. 19) e de 01/01/2003 a 12/04/2012 (Id. 282187196, p. 10 e 06/07). Assim, o requerimento de prova técnica para demonstrar que a mesma exposição ocorria nos períodos intercalados (1997-1999 e 2000-2002) mostra-se essencial para o correto desfecho da lide.

Extrai-se do PPP que, a partir de 2003, o autor sempre esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos, de modo que se mostra pertinente a verificação desse agente nocivo em períodos anteriores quando desempenhada a mesma função de mecânico.

Ressalte-se que a análise de exposição a óleos minerais, graxas e hidrocarbonetos aromáticos enseja avaliação eminentemente qualitativa, conforme o Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho. Ademais, tratando-se de agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, arrolados na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), instituída pela Portaria Interministerial MPS/MS/MTE no 09/2014, afasta-se a presunção de neutralização por uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), nos exatos termos do entendimento consolidado no Tema 555 do Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

O indeferimento da prova técnica e o subsequente julgamento de improcedência do pedido por insuficiência de provas da exposição química configuram inegável cerceamento do direito à produção probatória. O juiz sentenciante obstou a oportunidade de o segurado demonstrar a verdade dos fatos alegados na inicial, inviabilizando a correta subsunção ao direito material invocado.

Por conseguinte, o acolhimento da preliminar é medida impositiva, devendo a sentença ser anulada para que os autos retornem ao juízo de origem, reabrindo-se a fase instrutória para a realização de perícia técnica por profissional habilitado (ou laudo por similaridade, se impossível a perícia direta), de modo a dirimir as questões fáticas referentes à exposição a agentes nocivos tanto nas atividades rurais quanto na função de mecânico.

Resta prejudicada a análise das demais matérias suscitadas no recurso de apelação e a fixação de honorários advocatícios neste momento processual.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer o cerceamento da defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL E MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E CANCERÍGENOS. PROVA PERICIAL TÉCNICA INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição para conversão em aposentadoria especial, reconhecendo a especialidade apenas do período de 01/01/2012 a 12/04/2012. A sentença indeferiu a produção de prova pericial técnica e afastou o cômputo diferenciado dos períodos laborados como trabalhador rural braçal (1982 a 1988) e como mecânico de manutenção industrial (1997 a 1999 e 2000 a 2002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, destinada a comprovar a efetiva exposição a agentes químicos nocivos (fuligem, hidrocarbonetos aromáticos, óleos e graxas) nas atividades rural e de mecânico, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à prova é garantia inerente ao devido processo legal e ao contraditório, sendo indispensável a instrução probatória adequada quando a elucidação dos fatos constitutivos do direito depender de verificação técnica das condições do ambiente de trabalho.

4. Em relação às atividades rurais descritas, embora exista prova emprestada admitida pelo juízo indicando o contato com fuligem e hidrocarbonetos na queima da cana-de-açúcar, a perícia técnica foi tempestivamente requerida para aferir as condições específicas e a similaridade fática dos locais de trabalho anotados na carteira de trabalho da parte segurada.

5. Quanto aos períodos laborados como mecânico de manutenção industrial, restou demonstrado o reconhecimento administrativo prévio da especialidade em interregnos semelhantes. A prova técnica faz-se necessária e pertinente para verificar a presença qualitativa de óleos, graxas e hidrocarbonetos nos períodos controversos.

6. O julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial essencial para a comprovação da exposição química alegada, inviabiliza a correta subsunção fático-jurídica da demanda e configura evidente cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença, o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial técnica expressamente requerida e que se mostra indispensável para a comprovação de exposição qualitativa a agentes químicos e cancerígenos em ação de reconhecimento de tempo de serviço especial."

Legislação relevante citada: Decretos n.o 53.831/1964, n.o 2.172/1997 e n.o 4.882/2003; Norma Regulamentadora n.o 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, Anexo 13; Portaria Interministerial MPS/MS/MTE n.o 09/2014 (LINACH). Jurisprudência relevante citada: Tema 555 do Supremo Tribunal Federal (STF); Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer o cerceamento da defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão